Tribunal: TJES
Processo: 0006279-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006279-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, às fls. 131/142, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA
, para declarar a inexistência do débito decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, condenando-a nos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) existem provas concretas da irregularidade do medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do TOI, e (iii) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito.

Nas contrarrazões, às fls. 147/161, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0006279-09.2019.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA

ADVOGADA : GEANICE FIM PIMENTA MACHADO

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica Apelante pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) existem provas concretas da irregularidade do medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e (iii) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito (fls. 131/142).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 147/161).

Pois bem.

De partida, verifico que não procede a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado
a quo
decidiu que a solução da controvérsia deve ser resolvida no estado em que se encontra o processo, reforçando a sua fundamentação na inutilidade da prova pericial porque a Apelante noticiou que substituiu o medidor de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade do Apelado, submetendo-o à inspeção unilateral através de seus prepostos, evidenciando que o equipamento não foi preservado.

É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo ele, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, conforme o disposto no art. 370, do CPC.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso da demanda, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” (destaquei)

O julgamento antecipado deveu-se, portanto, à
prescindibilidade
de produção de outras provas, nos termos do art. 355, do CPC, pois, de acordo com o Magistrado
a quo
, a matéria controvertida é, em parte, exclusivamente de direito, e, em outra parte, insuscetível de dilação probatória útil, diante da não preservação do equipamento a ser periciado.

Aliás, compete ao juiz a valoração judicial dos elementos de prova, à vista dos fatos apresentados na inicial. E ao optar pela imediata entrega da tutela jurisdicional, o Julgador o fez respaldado no princípio da persuasão racional.

Sem contar que atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessitava de produção de outras provas.

Nesse contexto, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto ao julgar antecipadamente a lide.

Ultrapassada a questão, consigno que a discussão refere-se à existência ou não de falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado.

O conjunto probatório evidencia que, no dia
08.06.2018
, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade do Apelado, na qual funciona uma pequena padaria, conforme afirmado por ele.

Naquela oportunidade, identificou-se a irregularidade no sistema de medição.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3392439, subscrito por dois inspetores, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual o equipamento foi retirado e acondicionado em invólucro específico, conforme lacre n.º SAC019010-7, e substituído conforme a Comunicação de Substituição do Medidor n.º 306721, tudo
na presença do usuário
que participou da autuação (fls. 55/56).

A Apelada foi notificada com 10 (dez) dias de antecedência sobre o local e hora da realização da avaliação técnica (§ 7º, do referido artigo), mas
não
compareceu ao ato (fls. 56 e 63).

Do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor n.º 304629/2018, foi averiguado que o medidor estava com o
lacre do aferidor violado
, sendo
reprovado na inspeção geral
, porque
[...] Medidor
com evidências de manipulação no registrador por intervenção de terceiros
[...]
e
[...]
Medidor encontra-se com o registrador trocado e com a engrenagem cortada por intervenção de terceiros, registrando somente 10% do consumo real
[...]
(fl. 63).

Essa circunstância acarretou a redução do consumo de energia da unidade consumidora, tanto que demonstrado no cálculo de cobrança complementar uma diferença de R$ 49.600,36 (quarenta e nove mil, seiscentos reais e trinta e seis centavos), relativa ao consumo e outros encargos no período de 08.06.2015 a 08.06.2018.

Sobre o assunto, a então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu art. 167, expressamente acentuou que o consumidor é responsável
[...] pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora [...]
.

Nesse descortino, entendo merecer reforma a sentença recorrida quanto ao fundamento de que o TOI não tem força probatória suficiente acerca da fraude e da responsabilidade do consumidor pelo consumo não faturado.

Ora, como o fato foi negado pelo Apelado, a controvérsia tem que ser dirimida pela distribuição dinâmica do ônus da prova. E, como se extrai das provas acima delineadas, o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório
, nele não se identificando qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor.

É como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE COMPROVADA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEGRAU DE CONSUMO APÓS A TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente.

3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 187-189, e-STJ): "Conforme se verifica pelo documento de fls. 18/19, o Apelado compareceu ao imóvel da Apelante em 12/07/2010, oportunidade em que constatou adulteração no aparelho medidor de energia elétrica, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção 012843/08, no qual constou a 'não padronização p/ tal finalidade' dos selos de calibração na tampa do medidor, bem como que o 'Elemento móvel (disco)' estava 'travado sob carga de 17 A (a maior valor)'. Verifica-se que a retirada do aparelho foi acompanhada por Ana Dilza de Jesus, sendo instalado novo medidor e informada a data da aferição do medidor retirado da unidade consumidora (fl. 18). A abertura da embalagem e aferição foi agendada para o dia 30/07/2010, facultando à consumidora a confirmação de presença e agendamento de horário. Ressalto que, embora o TOI não tenha sido assinado pela consumidora, foi assinado por terceira pessoa que estava no endereço da Apelante. Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizado o acompanhamento da perícia pela Apelada na via administrativa. (...) O documento de fls. 29/31 comprova que de junho de 2006 até abril de 2008 o consumo de energia era 0 (zero) e, de 04/2008 até 07/2010 era bem reduzido, todavia, após a troca do medidor, a partir de agosto/2010, o consumo se elevou."

5. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes:

AgInt no AREsp 883.713/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.10.2016; e AgRg no AREsp 843.539/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.3.2016.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.696.757/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017.)” (destaquei)

Logo, não se pode falar em falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a obrigação prevista no art. 14, do CDC, tornando possível a cobrança dos valores pela Apelante, a título de refaturamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,

reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Via de consequência,
torno sem efeito
os termos da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
,

que deferiu a tutela de urgência (fls. 32/33).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 32/33).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0006279-09.2019.8.08.0011_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)